Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Insubsistente a alegação de ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, porquanto o egrégio Colegiado, no caso concreto, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, destacando que o contribuinte que fez adesão ao REFIS-2020 já contou naturalmente com a redução do acréscimo previsto no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, em decorrência da própria redução do débito apurado a ser pago, evidenciando que efetivamente a pretensão da impetrante fora atendida pela via administrativa.
3. A mera juntada da integralidade do processo administrativo no qual fora exarada a decisão objeto da impetração não se mostra suficiente para satisfazer a necessidade de apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo vindicado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.